Tribunal: TJSP
Processo: 1005066-13.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de procedência. Inconformismo da embargada. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de nova perícia. Juiz como destinatário da prova, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Contraditório plenamente garantido às partes. Título exequendo que não foi assinado pelos embargantes. Falsidade da

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de procedência. Inconformismo da embargada. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de nova perícia. Juiz como destinatário da prova, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Contraditório plenamente garantido às partes. Título exequendo que não foi assinado pelos embargantes. Falsidade da assinatura lançada no contrato exequendo e confirmada por perícia grafotécnica. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados pelo insucesso do recurso. Recurso não provido.